Tribunal: TJMT
Processo: 0014189-18.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0014189-18.2016.8.11.0041.
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
RECORRIDO: DONIZETI APARECIDO MATEUS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 16179476):
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como destinatário final da prova, incumbe ao julgador determinar as provas necessárias à instrução do feito. Caso em que desnecessária prova pericial, máxime se presentes elementos suficientes e aptos à solução da controvérsia. O consumidor não pode ser responsabilizado por possíveis irregularidades ou fraudes no medidor de energia, salvo se comprovada sua autoria.” (TJMT, RAC 0014189-18.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019)
O recurso de Embargos de Declaração foi acolhido, restando assim ementados (id 16179478):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8o DO ART. 85 DO CPC/2015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC. Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).
A parte Recorrente interpôs novos aclaratórios que foram rejeitados nos ids. 20994985-TJ e 25064970-TJ.
Alega violação ao artigo 85, §2o, do CPC, uma vez que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) arbitrado à título de honorários advocatícios é vultoso, devendo ser afastado, tendo em vista que existe condenação arbitrada nos autos, sendo impossível a fixação da verba por arbitramento.
Recurso tempestivo (id. 28710970-TJ).
No id. 28762456-TJ, foi negado o efeito suspensivo.
Contrarrazões no id. 30967970-TJ.
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o entendimento do STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) arbitrado à título de honorários advocatícios é vultoso, devendo ser afastado, tendo em vista que existe condenação arbitrada nos autos, sendo impossível a fixação da verba por arbitramento.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“A par disso, observa-se que o julgador não fixou os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC.
Dessa forma, em razão do baixo valor da causa (R$ 1.962,30), verifica-se que fixar os honorários em percentual sobre tal valor resultaria em valor irrisório.
Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade, é o caso de fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, conforme o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8o DO ART. 85 DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO. Se o valor da causa é muito baixo, o juiz deve fixar os honorários advocatícios de acordo com o §8o do art. 85 do CPC/2015, os quais têm de ser majorados na via recursal quando não atendem aos §§2oe 8o desse dispositivo. (TJMT - Ap 21934/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)
Cumpre destacar que a sentença recorrida foi proferida em 11.05.2018, de modo que se aplica ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §11, dispõe:
“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da decisão monocrática abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DOS AUTORES. INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS.
1. A Corte Especial consolidou o entendimento de que o STJ pode realizar o juízo de admissibilidade de forma implícita, de modo que o exame do mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade. 1.1. Ao aplicar o direito à espécie, é lícito a este Tribunal, sem alterar o quadro fático delineado no acórdão recorrido, atribuir aos fatos conseqüências jurídicas diversas daquelas apontadas pelo Tribunal de origem. Precedentes.
2. No julgamento do REsp no 1746072, a Segunda Seção desta Corte, em consonância com a legislação de regência, confirmou o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 2.1. No caso em tela, foi imperiosa a reforma do acórdão recorrido, pois a Corte Estadual não obedeceu a ordem legal dos critérios para a fixação dos honorários advocatícios.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1830418/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)”
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. PERCENTUAL INFERIOR A UM POR CENTO (1%) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. IRRISORIEDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não havendo condenação e sendo inestimável o proveito econômico da demanda, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, na forma prevista pelo art. 85, § 8o, do CPC/2015.
2. Considera-se irrisória a verba honorária fixada em patamar inferior a um por cento (1%) do valor atualizado da causa ou do proveito econômico do processo, avaliação que prescinde da revisão de elementos fático-probatórios dos autos, afastando a incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1791697/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 85, § 8o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII